Tribunal: STF
Processo: RE 79951
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
- Bens de capital. Importação. I.C.M.
II - Em princípio, sobre eles não incide o tributo, porque não se destinam à revenda.
De qualquer sorte, não poderiam ser alcançados pela tributação, face à inexistência de lei, em sentido material, no momento da entrada de mercadoria ao estabelecimento do importador (Constituição, art 153 § 29. primeira parte).
III - Recurso extraordinário não conhecido, porque ausentes seus pressupostos.